Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que a guia de custas apresentada no ID 32707596 foi recolhida de forma equivocada (guia de certidão). Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator